Tribunal: TJBA
Processo: 8028381-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028381-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO LIMA SANTOS FILHO Advogado(s): ROBERTO LIMA SANTOS NETO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE DELEGADO DE POLÍCIA. INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA LC Nº 51/85. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º DA ECE Nº 26/2020. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia contra autoridades estaduais, em razão da negativa de concessão de aposentadoria com proventos integrais e paridade, nos termos da Lei Complementar nº 51/1985, com fundamento no art. 5º da Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020. O impetrante alegou ter preenchido os requisitos após a vigência da ECE nº 26/2020, mas teve os proventos calculados segundo média aritmética, contrariando o entendimento vinculante do STF no Tema 1019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Delegado de Polícia que ingressou antes da ECE nº 26/2020 tem direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade, nos termos da LC nº 51/1985, ou se os proventos devem ser calculados pela média aritmética das maiores contribuições, conforme interpretação do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é instrumento constitucional apto à proteção de direito líquido e certo, sendo este caracterizado por fato comprovável de plano, conforme entendimento doutrinário consolidado. 4. A LC nº 51/1985, recepcionada pela Constituição Federal, estabelece regime especial de aposentadoria para policiais civis, com previsão expressa de integralidade e paridade, desde que preenchidos os requisitos temporais e funcionais. 5. O art. 5º da ECE nº 26/2020 assegura que o policial civil que ingressou na carreira até sua vigência poderá aposentar-se na forma da LC nº 51/1985, sem restringir a aplicação à regra do tempo de contribuição, abrangendo também o critério da integralidade. 6. A interpretação restritiva dada pela Administração estadual contraria a literalidade do art. 5º da ECE nº 26/2020 e a jurisprudência do STF, esvaziando a efetividade da norma de transição. 7. O STF, nos Temas 1019 e 1307 de repercussão geral, firmou entendimento de que a integralidade e a paridade são asseguradas ao servidor que preenche os requisitos da LC nº 51/1985, independentemente da data de ingresso no serviço público. 8. O entendimento administrativo que desconsidera a integralidade viola a jurisprudência consolidada do STF e o princípio da segurança jurídica, devendo prevalecer o regime especial previsto na LC nº 51/1985. IV. DISPOSITIVO 9. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8028381-90.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROBERTO LIMA SANTOS FILHO e como impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/Ba, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)